Tribunal: TJBA
Processo: 8001723-64.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8001723-64.2025.8.05.0150 Origem do Processo: Comarca de Lauro de Freitas Apelante/Apelado: Alexandre Romais de Sousa Apelante/Apelado: Jadson Leon Santos de Jesus Defensora Pública: Mariana Rodrigues Pereira Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, C/C ARTS. 70 E 71, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. ACUSADOS PRESOS EM FLAGRANTE NA POSSE DOS PRODUTOS DA SUBTRAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. AUMENTO DA FRAÇÃO DE PENA PELO CONCURSO FORMAL. NECESSIDADE. OCORRÊNCIA DE TRÊS DELITOS QUE ENSEJA A MAJORAÇÃO EM 1/5 (UM QUINTO). RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que condenou Alexandre Romais de Sousa e Jadson Leon Santos de Jesus como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, c/c os arts. 70 e 71 do Código Penal, pela prática de roubos, com aumento da pena por concurso formal e crime continuado. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a validade da busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) a suficiência probatória para a condenação dos réus; e (iii) a correção da fração de aumento da pena pelo concurso formal de crimes. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal foi considerada legítima, com base em fundada suspeita decorrente de comportamento suspeito dos réus no momento da abordagem, conforme depoimentos dos policiais. 4. A materialidade e a autoria dos delitos foram confirmadas por diversos elementos: apreensão dos bens subtraídos em poder dos réus, confissão na fase inquisitorial e depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação. 5. A ausência de reconhecimento formal em juízo não invalida a autoria, considerando a recuperação imediata dos bens roubados na posse dos sentenciados e os relatos coerentes das vítimas. 6. A sentença foi reformada apenas para majorar a fração do concurso formal para 1/5, em consonância com a jurisprudência do STJ, mantendo-se o restante da condenação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso defensivo conhecido e improvido. Recurso ministerial provido. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal é válida quando amparada por fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 2. A apreensão dos objetos roubados em poder dos réus é suficiente para comprovar a autoria delitiva, ainda que ausente reconhecimento pessoal. 3. É cabível a majoração da pena em 1/5 no concurso formal de três crimes, conforme entendimento jurisprudencial.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 157, § 2º, II, 70 e 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 990.570/SP; STJ, HC n. 855.054/RJ; STJ, AgRg no HC n. 945.975/SP; Súmula 231/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8001723-64.2025.8.05.0150, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, nos termos do voto do relator.